Tribunal: TJDFT
Processo: 0720152-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. TEMA 648/STJ. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.349.453/MS (Tema 648), fixou a seguinte tese jurídica: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
2. Considerando que, na hipótese dos autos, não se trata de ação cautelar de exibição de documentos, mas, sim, de ação de conhecimento, na qual o autor requer que seja declarada a inexistência da relação jurídica que subsidia as cobranças efetuadas pelo banco réu em seu benefício previdenciário, descabe falar na aplicação do Tema 648/STJ ao caso em tela, diante do distinguishing constatado.
3. É cediço que, nos termos do princípio da inafastabilidade da jurisdição, disposto no art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, de modo que a ausência de requerimento administrativo prévio na espécie não poderia inviabilizar que o autor recorresse ao Judiciário para a solução da controvérsia.
4. Uma vez que o feito foi extinto de forma prematura, a sentença deve ser anulada, para determinar o prosseguimento do processo na origem.
5. Apelação conhecida e provida.